Tribunal: TJMT
Processo: 1031806-82.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031806-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Duplicata, Compra e Venda, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SAMARA BECKENKAMP LAUSCHNER - CPF: 054.236.501-43 (ADVOGADO), IURY DE SOUZA - CPF: 012.970.631-04 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE WALMIR DE SOUZA - CPF: 436.527.789-87 (AGRAVANTE), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), GALVANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS S.A. - CNPJ: 00.546.997/0001-80 (AGRAVADO), MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS - CPF: 591.585.906-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Exceção de pré-executividade. Prescrição intercorrente. Não configurada. Ausência de inércia do exequente. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em cumprimento de sentença, na qual o agravante alegava a ocorrência de prescrição intercorrente em virtude de suposta inércia da parte exequente por mais de 14 anos desde o trânsito em julgado da sentença condenatória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu a prescrição intercorrente no cumprimento de sentença, em razão de suposta inércia da parte exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado (cinco anos).

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente se configura quando o processo permanece paralisado por tempo superior ao prazo prescricional da pretensão de direito material, em razão da inércia do credor em promover atos processuais que lhe competem, visando impedir a eternização de demandas executivas infrutíferas.

4. Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, excluindo os casos em que a execução foi paralisada por determinação judicial.

5. No caso em análise, não houve inércia da parte exequente por prazo superior a 5 (cinco) anos, conforme previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, pois a exequente atuou diligentemente na busca pela satisfação de seu crédito, promovendo os atos executórios que lhe competiam e atendendo tempestivamente às determinações judiciais.

6. Os períodos em que o processo permaneceu sem movimentação não podem ser atribuídos exclusivamente à inércia da exequente, mas sim às dificuldades inerentes à localização de bens penhoráveis do devedor e à suspensão decorrente dos imbróglios processuais relacionados ao falecimento do executado.

7. A Lei n. 14.195/2021, que alterou o § 4º do art. 921 do CPC/2015, estabelecendo o termo inicial da prescrição intercorrente, não pode retroagir para prejudicar a exequente, pois sua vigência iniciou-se apenas em 26/08/2021.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por IURY DE SOUZA e ESPÓLIO DE WALMIR DE SOUZA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Cumprimento de Sentença, nos autos da ação de “Cobrança” (Proc. nº 0001402-81.2007.8.11.0037), ajuizado contra a parte agravante por GALVANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS S.A, rejeitou a exceção de pré-executividade e indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente (cf. Id. nº 314871362).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a execução está fulminada pela prescrição intercorrente, uma vez que, desde o trânsito em julgado da sentença condenatória, ocorrido em 02/02/2009, até o presente momento, transcorreram mais de 14 anos sem que a execução atingisse sua finalidade.

Alega que o cumprimento de sentença foi requerido somente em 16/02/2011, sendo o executado citado em 09/03/2012. Afirma que, após o transcurso de 5 anos do trânsito em julgado, em 11/07/2014, a agravada promoveu medidas executórias de penhora via Bacenjud, bem como indicação de bens à penhora, enfrentando frustrações ocasionadas pela inércia parcial do exequente em alguns períodos.

Argumenta que, em 09/03/2015, a magistrada determinou a intimação da agravada para dar prosseguimento ao feito, tendo decorrido o prazo sem manifestação. Em 09/10/2015, a agravada requereu o sobrestamento do feito por 90 dias. Após nova tentativa frustrada de bloqueio de valores, em 02/04/2018, foi determinado à agravada a indicação de bens à penhora, o que até o momento não ocorreu.

Informa que, em 14/02/2019, foi comunicado o falecimento do executado Walmir de Souza, tendo sido suspenso o processo para habilitação dos herdeiros. Mesmo com a abertura do inventário judicial em 06/03/2019 e a nomeação do inventariante em 25/03/2019, até o presente momento a agravada não obteve êxito em receber seu crédito.

Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente.

Aduz, ainda, que a prescrição intercorrente se dá no mesmo prazo da ação, ou seja, 5 (cinco) anos, conforme previsto no artigo 206, § 5º, I, do Código Civil, aplicável às dívidas líquidas constantes de instrumentos públicos ou particulares, e conforme a Súmula 150 do STF.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, alegando que a agravada solicitou, em petição protocolada em 15/09/2025, a imediata penhora sobre todos os imóveis do espólio, o que evidencia a urgência da medida suspensiva postulada (cf. Id. nº 314871351).

A decisão contida no Id. nº 315332388 indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 321007896).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela parte executada em cumprimento de sentença proposto nos autos de ação de cobrança.

Na origem, trata-se de ação de cumprimento de sentença, na qual a parte agravante/executada apresentou exceção de pré-executividade, aduzindo, em síntese a ocorrência de prescrição intercorrente em virtude de desídia do exequente.

A decisão recorrida rejeitou a exceção, sob os seguintes fundamentos:

“
O executado apresentou exceção de pré-executividade sustentando a ocorrência de prescrição (Num. 165072806).

No caso em exame, não há base fática para o reconhecimento da prescrição, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a prescrição intercorrente apenas se configura diante da inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado (STJ, AgInt no REsp 1.972.904/SP, Quarta Turma, julgado em 09/08/2022, DJe 19/08/2022).

Na hipótese vertente, contudo, verifica-se que não houve inércia do exequente por período superior ao de prescrição do direito material, tendo o exequente se mostrado diligente na condução do feito, promovendo os atos executórios que lhe competem e atendendo tempestivamente às determinações judiciais, razão pela qual não há que se falar em prescrição intercorrente.

Isso posto, rejeito a arguição de prescrição.

Intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis de penhora, em 10 (dez) dias, sob pena de suspensão do curso processual da execução, nos moldes do artigo 921, III e §1º, do Código de Processo Civil
”

A controvérsia central do presente recurso cinge-se à verificação da ocorrência ou não da prescrição intercorrente no cumprimento de sentença, em razão de suposta inércia da parte exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado.

De início, cumpre destacar que a prescrição intercorrente se configura quando o processo permanece paralisado por tempo superior ao prazo prescricional da pretensão de direito material, em razão da inércia do credor em promover atos processuais que lhe competem. Trata-se de instituto que visa impedir a eternização de demandas executivas infrutíferas, em homenagem ao princípio da segurança jurídica.

No âmbito do cumprimento de sentença, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a prescrição intercorrente apenas se configura diante da inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. Nesse sentido: “A incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, excluindo os casos em que a execução foi paralisada por determinação judicial” (AgInt no REsp 1972904/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2022, DJe 19/08/2022).

No caso em análise, verifica-se que o trânsito em julgado da sentença condenatória ocorreu em 02/02/2009, tendo sido requerido o cumprimento de sentença em 16/02/2011 e efetivada a citação do executado em 09/03/2012. Posteriormente, em 11/07/2014, a exequente promoveu medidas executórias de penhora via Bacenjud, e em 09/10/2015, requereu o sobrestamento do feito por 90 dias. Em 02/04/2018, foi determinada à exequente a indicação de bens à penhora, e em 14/02/2019, foi informado o falecimento do executado, com a consequente suspensão do processo para habilitação dos herdeiros.

Analisando detidamente o histórico processual, constata-se que não houve inércia da parte exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, que, no caso, seria de 5 (cinco) anos, conforme previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, por se tratar de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular (duplicatas mercantis).

Observa-se que a exequente, ora Agravada, sempre atuou diligentemente na busca pela satisfação de seu crédito, promovendo os atos executórios que lhe competiam e atendendo tempestivamente às determinações judiciais. Os períodos em que o processo permaneceu sem movimentação não podem ser atribuídos exclusivamente à inércia da exequente, mas sim às dificuldades inerentes à localização de bens penhoráveis do devedor e suspensão decorrente dos imbróglios processuais relacionados ao falecimento do executado.

Ademais, conforme bem destacado pela parte Agravada em suas contrarrazões, a Lei n. 14.195/2021, que alterou o § 4º do art. 921 do CPC/2015, estabelecendo que o termo inicial da prescrição intercorrente se dá com a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, não pode retroagir para prejudicar a exequente, pois sua vigência iniciou-se apenas em 26/08/2021.

Importante ressaltar que, à época da distribuição da ação, vigia a redação do Código de Processo Civil de 1973, o qual previa que a prescrição intercorrente dependia da inércia do credor após intimação pessoal, além da suspensão do curso processual por ausência de bens penhoráveis do devedor, com o necessário arquivamento dos autos, situação esta que não ocorreu no caso em tela.

Nesse contexto, não se vislumbra a ocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que não restou configurada a inércia da parte exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, requisito essencial para o reconhecimento do instituto, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Destarte, agiu com acerto o magistrado de primeiro grau ao rejeitar a exceção de pré-executividade e indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente, não merecendo qualquer reparo a decisão agravada.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Advirto, desde já, que a interposição de recurso manifestamente protelatório contra esta decisão ensejará a aplicação de multa (artigos 80, VII, 81 e 1.026, §2, todos do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025